Tribunal: STF
Processo: RE 1520576
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXTENSÃO DO TEMA 962 AOS JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 30/09/21. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PROVIDO (...)”. (eDOC 14, p. 9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV, LV; 93, IX; 150, § 6º; 153, III, § 2º, I; e 195, I, b e c, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a constitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes aos juros de mora recebidos em razão de inadimplementos contratuais.



    Afirma-se que o acórdão recorrido adotou como razão de decidir o fundamento proferido por esta Corte Suprema no julgamento do RE-RG 1.063.187 (Tema 962), com repercussão geral reconhecida, que trata da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC aplicada na repetição de indébito. 



    Alega-se que nesse paradigma esta Corte fixou a tese da não incidência do IRPJ e da CSLL exclusivamente sobre os juros incidentes na repetição de indébito tributária. Aduz-se, assim, a impossibilidade de se equiparar o pagamento de juros contratuais aos pagamentos devidos pelo atraso na remuneração de serviços contratuais, como a repetição de indébito tributário. 



    Afirma-se a inaplicabilidade do referido tema aos contratos de fornecedores de mercadorias, tampouco a pagamento extemporâneo por clientes da parte recorrente.



    Argumenta-se a necessidade de interpretar os juros de mora legais recebidos em razão de inadimplemento contratual como base na expressão “acréscimos patrimoniais” constante no art. 43 do CTN, mesmo que sejam considerados como verba indenizatória.



    Assevera-se a legitimidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes aos juros de mora legais recebidos pelo ora recorrido em razão de inadimplementos contratuais.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a legitimidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes aos juros de mora recebidos em razão de inadimplementos contratuais. Nesse contexto, assenta a inaplicabilidade do Tema 962 à hipótese, ao argumento da impossibilidade de se equiparar o pagamento de juros contratuais aos pagamentos devidos pelo atraso na remuneração de serviços contratuais, como a repetição de indébito tributário. 



    Com relação a essa questão, verifico que o Tribunal de origem, de fato, aplicou ao caso o decidido por esta Corte no referido tema da repercussão geral, conforme se verifica do referido trecho abaixo transcrito:



    “Quando do julgamento do RE 1063187 (Tema 962), restou evidenciada a previsão do legislador no sentido de que o não recebimento tempestivo dos valores em dinheiro aos quais se tem direito implica prejuízo, configurando perda patrimonial efetiva, decorrente do não recebimento, nas datas correspondentes, dos valores aos quais tinha direito. 



    Tanto os juros de mora quanto a cláusula penal visam a recomposição, de modo estimado, dos gastos que o credor precisa suportar em razão do atraso no pagamento da verba a que tinha direito 



    Assim, considerando que referido instituto visa recompor uma perda presumidamente sofrida (e não garantir um ganho), a ele deve se estender o entendimento de ser indevida a incidência tributária, posto que não há uma riqueza nova passível de soma ao patrimônio preexistente do contribuinte. 



    Por sua vez, apreciados os embargos de declaração nos autos do RE 1063187, o STF procedeu à modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ressalvando expressamente: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 



    Considerando que o balizamento dos efeitos do novel paradigma vinculante tem como pressuposto o resguardo da segurança jurídica em benefício dos órgãos Fazendários, que a superação do entendimento se deu de maneira prospectiva e que a presente demanda teve origem em 11/08/2021, não devem ser restringidos os limites ressarcitórios”. (eDOC 13, p. 14)



    Não obstante, registro que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 962 da repercussão geral, pois, no referido precedente, cuidou-se da incidência de IRPJ e CSLL sobre o pagamento de juros previstos em lei e decorrentes de restituição de indébito tributário. Na espécie^, discute-se a incidência desses tributos sobre encargos financeiros previstos contratualmente e devidos em razão de pagamentos recebidos em atraso. Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido da ausência de similitude entre ambas as matérias, conforme se verifica no julgamento pelo Pleno desta Corte dos embargos de divergência no ARE 1.138.245 AgR-ED-EDv-ED-AgR:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM OS TEMAS 962 E 808 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 330 DO RISTF. ART. 1.043 DO CPC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.138.245 AgR-ED-EDv-ED-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 9.1.2023)



    Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do voto do relator, Min. Edson Fachin :



    “Enquanto que no caso dos autos analisou-se a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros e correção monetária previstos contratualmente e devidos em razão de pagamentos recebidos em atraso, nos paradigmas invocados (Temas 962 e 808 da repercussão geral) a matéria em julgamento se restringe a incidência desses mesmos tributos, mas sobre o pagamento de juros previstos em lei e decorrente de restituição de indébito tributário ou de atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. 



    Embora as discussões tratem da hipótese de incidência dos mesmos tributos, os valores envolvidos são inequivocamente distintos, não havendo possibilidade de comparação, conforme se pode extrair dos diversos precedentes da Corte sobre a questão específica dos autos, alguns, inclusive, exarados após o reconhecimento da repercussão geral nos Temas 962 e 808. 



    Em todos eles, o Tribunal entende pela impossibilidade da via extraordinária para analisar a discussão envolvendo a natureza jurídica dos juros e correção monetária previstos em contrato particular para fins de incidência de IRPJ e CSLL, por depender da análise de normas infraconstitucionais e do acervo probatório dos autos, revelando ofensa reflexa ou incidindo a Súmula 279 do STF”.



    Depreende-se do trecho acima que o entendimento desta Corte é no sentido de que a questão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre juros contratuais restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Nesses termos, verifica-se que o decidido pelo Tribunal de origem diverge do entendimento desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para, afastando a aplicação Tema 962 ao caso dos autos, cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, determinar que o Tribunal de origem profira novo julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente